Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Canabidiol.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. Desde a RDC 66/16, a Anvisa autoriza a importação, em caráter excepcional, de medicamentos à base de canabidiol/THC.